Tribunal: TJES
Processo: 5010968-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010968-65.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMELITA RONCATO SALUME

APELADO: MISLENE APARECIDA CARRARETTO COSME BARBOSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010968-65.2021.8.08.0035

APTE/APDO
:

CARMELITA RONCATO SALUME

APTE/APDO
:
MISLENE APARECIDA CARRARETTO COSME BARBOSA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
RESCISÃO CONTRATUAL
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DE
VALOR
ES. DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO (DEMANDANTE) E

IM
PROVIDO
(DEMANDADA)
.

1
.
Gratuidade da Justiça.
Em
regra, a hipossuficiência
financeira
da parte possui presunção de veracidade,
o que enseja o deferimento da
benesse pleiteada, se não há outros elementos dos autos que a afastem
.
A gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc.

2.
Mérito.
A resolução do contrato por inadimplemento do comprador e
o
retorno do status quo ante afasta a possibilidade de que valores pagos a título de parcelas do financiamento tenham que ser devolvidas pelo vendedor.

3.
Com a
devolução do bem ao proprietário, os valores, pagos à instituição bancária, convolam-se em alugueis
e indenização por
desvalorização e depreciação
decorrente do
uso exclusivo
pelo comprador no período em que
aquele
exerceu sua posse,
sob pena de enriquecimento ilícito
.

4
.

Em regra, inexistente o dano moral decorrente de inadimplemento contratual, exceto em casos onde se
demonstra a mácula aos direitos da personalidade.

5
.

O
s vícios de consentimento
tornam o negócio jurídico nulo ou anulável, conforme o caso, desde que haja a
demonstração cabal de
sua ocorrência
.
Cabe a quem alega observar o ônus disposto no artigo
373, do CPC,
trespassando assim o
status da mera alegação.

6.
Diante da sucumbência mínima de uma das partes, cabe à adversa arcar com a totalidade dos honorários advocatícios.

7.
Recurso
s conhecidos. Provido parcialmente o de
Carmelita Roncato Salume
. Improvido o de
Mislene Aparecida Carraretto Cosme Barbosa
.

8. Honorários recursais
majorados em 2%
por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, p
rover parcialmente o de
Carmelita Roncato Salume
e julgar i
mprovido o de
Mislene Aparecida Carraretto Cosme Barbosa
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, prover parcialmente o de Carmelita Roncato Salume e julgar improvido o de Mislene Aparecida Carraretto Cosme Barbosa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010968-65.2021.8.08.0035

APTE/APDO
:

CARMELITA RONCATO SALUME

APTE/APDO
:
MISLENE APARECIDA CARRARETTO COSME BARBOSA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se o apelo ao exame da juridicidade da sentença proferida nos autos da
ação
de rescisão contratual
,
julgad
a

parcialmente
procedente.

F
ormularam, ambas, pedido de gratuidade da justiça, o que passo a examinar.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Entendo por bem acolher o pleito recursal e deferir o beneplácito requerido, uma vez que vislumbro a inexistência de elementos capazes de infirmar as declarações de hipossuficiência feitas pelas partes recorrentes.

Importante deixar assente que o deferimento da gratuidade pode ser alterado a qualquer momento, mormente após
eventual
impugnação pela parte adversa
e sob comprovação do alegado
, todavia, neste momento, ainda que ausentes outros documentos
que demonstrem
de forma inequívoca
sua situação econômica, além da declaração de hipossuficiência,
penso ser bastante
para o momento
a informaç
ão
que consta nos autos para o acolhimento do
s
pleito
s
em comento.

A jurisprudência do c. STJ caminha no mesmo sentido ora consignado, senão vejamos:

“
[...]2.
O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015)
.[...]
(AgInt no AREsp n. 1.723.827/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

Desse modo,
defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado pela
s
recorrente
s,
sendo necessário consignar que
a benesse
opera efeitos ex nunc
.

É como Voto.

MÉRITO

D
os fatos, em 2018,
MISLENE APARECIDA CARRARETTO COSME BARBOSA
realizou financiamento de veículo automotor junto a instituição bancária e, em seguida, formulou contrato particular de venda do bem para
CARMELITA RONCATO SALUME,
transferindo
su
a posse para a acionada,
que se comprometeu
em
pagar as parcelas referentes no prazo de 60 meses.

O contrato previa ainda, dentre outras cláusulas, a reserva de domínio em favor da demandante até a quitação da dívida.

Diante do inadimplemento iniciado em 2019, formularam termo aditivo
com previsão de quitação no prazo de seis meses, com pagamento das parcelas, sem atrasos, sob pena de devolução imediata do bem, além de multa por descumprimento no montante apurado entre
o valor do financiamento a ser quitado e o valor do veículo na tabela FIPE.

O
juízo declarou a resolução do contrato e determinou que a acionada reintegre a posse do bem à demandante, condenando-a ao pagamento da indenização do valor calculado sobre a diferença entre o valor a ser quitado e o valor do bem na tabela Fipe.

À autora, direcionou a condenação em
devolver, à requerida, os valores desembolsados com as prestações do veículo, com abatimento de 40%, pela fruição e depreciação do automóvel,
com direito ainda em
reter valores de multas e tributos comprovadamente desembolsados enquanto a
demandada
esteve na posse do bem.

Em seguida, p
asso a delimitar as razões dos apelos, em separado.

Carmelita Roncato Salume
aduz
que a questão
gira em to
r
no do Termo Aditivo nº 001
do C
ont
r
ato de compra e venda do automóvel financiado,
inadimplido pela
apelada no prazo
estipulado
, o que reflet
iu
nas condenações que lhe foram impostas.

Entretanto, apesar do entendimento do juízo,
entende ter havido
julg
amento

contrário
ao disposto entre as partes,
com a condenação de devolução de
valores à apelada.

Isso porque
a pactuação
prevê
,
n
a cláusula décima segunda, a penalidade de reversão de valores pagos para custear o aluguel do veículo,
no período em que exerceu a posse do bem.

E
m seguida tece argumentações para que haja modificação do entendimento em relação aos danos morais, mencionando
para isto
as cobranças realizadas em seu desfavor pelo Banco credor,
as
notificações de infrações de trânsito
recebidas e
cometidas
pela apelada
na direção do veículo,
fatores que a abalaram
psicologicamente, necessitando, em avançada idade, a fazer uso de medicamentos de forma contínua para controle de seu estado emocional.

P
or fim requer seja deferida
a busca e apreensão do veículo,
em vista do risco de perda, inutilização ou grave depreciação pela recorrida, que embora inadimplente não é a devedora diante da instituição financeira.

Por sua vez,
Mislene Aparecida Carraretto Cosme Barbosa
aduz ter havido coação na assinatura do Termo Aditivo, eis que exigido de forma arbitrária e sem determinação legal a devolução do bem, caso não houvesse quitação da dívida em seis meses,
que representava o montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais)
.

Explica que necessitava do carro para atividades cotidianas e não vislumbrou outra forma de manter a posse do bem que foi adquirido em seu favor sob relação de confiança, decorrente de amizade anterior, todavia sob termos que beneficiaram somente a demandante.

Por fim, aduz que diante da sucumbência de parte dos pedidos da demandante, devem ser arbitrados honorários advocatícios em favor de seu causídico.

Muito bem.
Analiso os recursos em conjunto.

O objeto da lide é o retorno ao status quo ante entre as partes litigantes em relação a compra e venda de veículo automotor por inadimplemento do pagamento mediante terceiro.

Em relação à condenação em desfavor da requerente, na devolução dos valores pagos pela acionada, há que se ponderar que em todo este interregno, desde a pactuação em 2018, até a presente data, o bem encontra-se na posse da adquirente.

Isso reflete na fruição do bem móvel de forma exclusiva, na sua deterioração e desvalorização, próprias de sua natureza, o que se reverte num valor que deve ser indenizado a título de aluguel, sob pena de enriquecimento sem causa. Caso contrário, seria dispor do bem a título gratuito por todo esse período.

Destaca-se mutatis mutandis:

[...]
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ao passo que a parte inadimplente assume o ônus quanto à resolução. O desfazimento do negócio jurídico por culpa do promitente comprador caracteriza inadimplemento contratual hábil a atrair a incidência da multa fixada na avença para a hipótese de rescisão contratual por culpa de qualquer das partes. O pagamento de perdas e danos pelo contratante que deu causa à rescisão, é medida de inteira justiça, o que, do contrário, sem dúvida, ensejaria enriquecimento sem causa.

É devido o pagamento de valor fixado a título de fruição do imóvel ao vendedor, relativamente ao período em que o comprador utilizou o imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito. A reintegração no imóvel é consequência da decisão que declara a resolução contratual.
(TJ-MG - AC: 10701110421883001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018)

[...]
2
Não se admite que o

contratante responsável pela resolução da avença, por sua inadimplência, deixe de remunerar a contraparte pelo uso do objeto contratual, pois a fruição de um bem pertencente a terceiro pressupõe o pagamento de um preço, a título de aluguel como vedação ao enriquecimento sem causa, porque a ninguém é lícito dispor gratuitamente de bem móvel ou imóvel de outrem.
(TJ-SC - APL: 03012812220188240040 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301281-22.2018.8.24.0040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 04/11/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Deste modo, entendo por necessária a modificação da sentença neste ponto, eis que a devolução de valores pagos pela adquirente se revela desarrazoado, eis que entregou bem em perfeito estado e o receberá, diante da resolução do contrato, deteriorado e desvalorizado em seu valor inicial, por sua utilização no período.

Trato continuativo, em relação ao dano moral, para que se caracterize, é necessário que tenhamos presentes seus elementos ensejadores, rememore-se, o ilícito, o dano e o nexo de causalidade na situação enfrentada.

No caso dos autos, sem embargo dos eventuais incômodos que tenha enfrentado a demandante, não se verifica potencialidade suficiente nas situações narradas para que haja a indenização referente.

Sobre o assunto, entende o STJ que o mero descumprimento contratual não dá ensejo ao reconhecimento de violação aos direitos da personalidade, excetuando somente peculiaridades concretas no caso examinado, o que não se verifica por todo o processado. Nesse sentido:

[...]
1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.
2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Melhor sorte não assiste à demandada, ao alegar ter havido vício de coação na assinatura do Termo Aditivo do contrato.

Isso porque os vícios de consentimento, apesar de serem suficientes para fulminar a pactuação estipulada, exigem demonstração cabal de existência.

Deste modo, não se vislumbra nos autos prova quanto à ocorrência da nulidade, deixando a apelante de observar a disposição contida no artigo 373, II do CPC quanto ao ônus da prova, permanecendo com isso sob status da mera alegação, insuficiente a promover seu intento em afastar sua condenação indenizatória pelo inadimplemento. Confira-se:

[...] -
A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação
-
[...]
(TJ-MG - AC: 10000205299902001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Por derradeiro, enfrenta-se o pedido de fixação de honorários advocatícios, a serem pagos pela demandante em razão de ter sucumbido parcialmente dos pedidos formulados.

Sobre o assunto, utilizo-me de conclusão adotada pelo STJ que se direciona
[...]

no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2.
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.

[...]
Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015)
.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Deste modo, sucumbiu de parte mínima a demandante, de modo que deve arcar com o valor dos honorários advocatícios somente a demandada.

Diante das conclusões alcançadas, é medida

necessária
a
imediata
devolução do bem e, caso necessário, a
realização de
busca e apreensão do veículo
para reintegração de sua posse a
proprietária/demandante
.

Diante de todo o arrazoado,
conheço do
s
recurso
s
.

D
ou parcial provimento
ao apelo de
Carmelita Roncato Salume
,
para decotar da sentença a condenação de devolução dos valores pagos pela demandada a título de prestações de financiamento do veículo.

Nego provimento
ao apelo de
Mislene Aparecida Carraretto Cosme Barbosa
,
mantendo a sentença vergastada.

Majora-se os h
onorários advocatícios em 2%,
em desfavor da demandada,
por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.